Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702807-55.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA FAUSTINO DE SOUSA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31007422) opostos por SANDRA FAUSTINO DE SOUSA em face de BANCO J. SAFRA S.A, ante Acórdão (ID 30940159) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, BANCO J. SAFRA S.A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:19:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador